Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ACORDO HOMOLOGADO FIRMADO POR SÓCIA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.845.536/SC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda o preenchimento de requisitos específicos, por consistir medida excepcional.
A caracterização da confusão patrimonial exige a demonstração da ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e do sócio ou administrador.
A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, seja pela ausência de previsão legal expressa, seja pela natureza incidental do instituto em questão.